Tribunal: TJES
Processo: 0014592-57.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014592-57.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELIO PATRICIO DE ALMEIDA ARAUJO

APELADO: SAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM ANUÊNCIA DAS APELADAS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há nulidade na realização da audiência de instrução quando a intimação da testemunha ocorreu com prazo razoável e a redesignação foi informada previamente às partes, inexistindo cerceamento de defesa.

2. O apelante celebrou contrato de compra e venda dos lotes n.º 19 e 20 sem a anuência das apeladas, em afronta à cláusula contratual que exigia autorização prévia para a alienação do bem.

3. O contrato firmado entre o apelante e a Construtora SOR Ltda. previa a possibilidade de transferência do imóvel a terceiros, desde que respeitadas as condições contratuais. Eventual irregularidade na venda realizada pela SOR Construtora Ltda. não pode ser imputada às apeladas.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0014592-57.2014.8.08.0035

Apelante: Nélio Patrício de Almeida Araújo

Apeladas: Samar Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Imobiliária e Construtora Universal Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Nélio Patrício de Almeida Araújo contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve nulidade da audiência realizada para a oitiva da única testemunha, uma vez que não foi respeitado o prazo de intimação mínima para sua realização; (b) deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre as requeridas/apeladas, pois há indícios de formação de grupo econômico entre elas; (c) a sentença desconsiderou elementos probatórios relevantes para a correta análise do caso, especialmente no que se refere à venda irregular do imóvel objeto da demanda; (d) o contrato de compra e venda do lote em questão foi firmado de maneira fraudulenta, uma vez que a procuração utilizada para a transação foi assinada posteriormente à venda; (e) requer, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios de sucumbência inversa para o percentual de 5%.

Contrarrazões apresentadas pelas recorridas, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve nulidade da audiência de instrução e se há responsabilidade das apeladas pelos prejuízos alegados pelo apelante, decorrentes da alienação do imóvel objeto da lide.

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que seu patrono foi intimado apenas cinco dias antes da realização da audiência para a oitiva da testemunha arrolada, o que teria impossibilitado sua participação no ato. No entanto, razão não assiste ao recorrente.

A publicação do despacho informando a intimação da testemunha para comparecimento em audiência ocorreu em 24/04/2019, conferindo ciência a ambas as partes acerca da designação do ato. A intimação, portanto, deu-se com prazo razoável, permitindo às partes que adotassem as providências cabíveis para participação na audiência. Ademais, a redesignação da audiência ocorreu em sessão anteriormente realizada. Dessa forma, não há qualquer irregularidade capaz de ensejar o acolhimento da alegada nulidade.

Quanto à questão discutida nos autos, a sentença não merece reparos.

Conforme demonstrado, o próprio recorrente celebrou, em 29/01/2010, contrato de compra e venda dos lotes n.º 19 e 20 com a Construtora SOR Ltda., sem o prévio conhecimento e autorização das apeladas. Tal conduta afronta a cláusula décima do contrato anteriormente firmado entre o apelante e as apeladas em 2007, a qual exigia anuência prévia para a alienação do bem.

Como reconheceu o magistrado de 1º grau, o contrato firmado entre o apelante e a Construtora SOR Ltda. previa expressamente, em sua cláusula oitava, que a compradora, após o pagamento da entrada, teria o direito de escriturar o imóvel em seu nome e utilizá-lo como garantia de dívida na forma que melhor lhe conviesse. A cláusula décima autorizava a compradora a transferir a terceiros os direitos e obrigações contratuais, desde que estivesse adimplente. Assim, como se extrai da sentença, “
Considerando o exposto, nota-se que SOR Construtora LTDA, uma vez autorizada a transferir o imóvel a terceiro, firmou contrato de compra e venda com Flávio de Souza Ferreira e Maria Ines Santos Ferreira, do qual decorreu o registro do lote no nome destes, conforme certidão de matrícula de nº. 28.056 juntada pelo autor.
”.

Dessa forma, nota-se que a regularidade do contrato firmado pela SOR Construtora Ltda não pode ser imputada às recorridas que, como visto, não aquiesceram com a venda do bem pelo ora recorrente, em clara inobservância às disposições contratuais.

Ainda que a procuração tenha sido concedida ao representante da Construtora SOR Ltda. após a venda do imóvel a terceiros, inexiste prova de que as apeladas agiram de má-fé ou participaram de qualquer conduta fraudulenta, tendo o negócio jurídico sido realizado com aquele que detinha poderes para a alienação do imóvel, por força de previsão contratual, inexistindo elementos que justifiquem sua anulação.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, eventual irregularidade no contrato firmado entre a SOR Construtora LTDA e Flávio de Souza Ferreira e Maria Ines Santos Ferreira deve ser discutido pela via própria, como fez o ora recorrente ao ajuizar a ação de nº 0011216-20.2010.8.08.0030. Do que se verifica da cópia da sentença proferida nos referidos autos, foi constatado que SOR Construtora LTDA se encontrava inadimplente em face do apelante quando vendeu o imóvel a Flávio de Souza Ferreira e Maria Ines Santos Ferreira, o que, contudo, não conduz à responsabilidade das ora recorridas.

Reconhecida a ilegitimidade das apeladas, descabida a apreciação da suposta responsabilidade solidária das mesmas.

Por fim, quanto ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais, não há razão para sua acolhida. A fixação do percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa obedece aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, considerando a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.